Tribunal: TJDFT
Processo: 0702586-08.2025.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DESATIVAÇÃO DE CONTA NA PLATAFORMA INSTAGRAM. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO - DIVULGAÇÃO DE CONTEÚDO RELACIONADO A EXPLORAÇÃO HUMANA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. EFICÁCIA HORIZONTAL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. DEVIDO PROCESSO LEGAL. REATIVAÇÃO DA CONTA. DIREITO DO USUÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, deixando de acolher o pedido para restabelecimento da conta bloqueada.
2. Em suas razões, sustenta que houve conduta ilícita do usuário da conta a justificar a desativação do perfil. Pede a reforma da sentença a fim de que seja julgado improcedente o pedido inicial. Não foram apresentadas contrarrazões, id 74025675.
3. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço. Preparo devidamente recolhido, id. 74025668.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia gira em torno da responsabilidade da parte ré pela reativação do perfil na rede social “Facebook” pertencente ao recorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Inicialmente, cabe esclarecer que o princípio vigente acerca da necessidade de moderação de conteúdo pelas plataformas, é o da irresponsabilidade, e o provedor somente responde se, notificado nos termos do art. 19 do Marco Civil da Internet, deixa de suspender conteúdo contrário aos termos e condições de uso da rede social. Com efeito, o provedor não é obrigado a moderar conteúdo, mas pode fazê-lo visando a preservar a higidez da rede.
6. A relação jurídica entre as partes é de natureza privada, regulada pelo Direito Civil, pelo Código de Defesa de Consumidor, e ainda pelo Marco Civil da Internet, em aplicação do diálogo das fontes. Talvez o princípio mais importante que rege contratos desse tipo seja o do pacta sunt servanda, com vista a preservar a autonomia da vontade, a liberdade de contratar e a segurança jurídica de que estes instrumentos no ordenamento sejam confiáveis, garantindo aos contratantes que exijam o cumprimento integral. Sem embargo, há que se reconhecer como indevida a suspensão da conta sem a comunicação prévia, pois os contratos estão submetidos aos ditames da Constituição, a qual estabelece como direito fundamental, no art. 5o, a possibilidade de eficácia horizontal dos direitos fundamentais, originalmente concebida contra o Estado, mas que também se aplica nas relações privadas.
7. Nesse quadro, o direito de ampla defesa e contraditório, ou seja, o devido processo legal, é imposto, ainda que o agente seja privado, pois se disponibiliza os serviços dentro do território nacional, é à legislação Pátria que deve se submeter. Então, embora não esteja obrigada a comunicar previamente a suspensão, há que se observar a necessidade de proteção a esse direito fundamental. Se alega que o conteúdo disponibilizado afronta as regras e condições de uso, é ônus desse fornecedor, ou dessa plataforma, provar qual foi a afronta, possibilitando ao usuário que faça prova contrária, antes de ser suspenso o perfil.
8. No caso dos autos, o recorrente apenas lançou alegações na peça de defesa acerca do uso indevido do perfil para divulgação de conteúdos relacionados à exploração humana. Não obstante, não juntou aos autos as postagens ditas violadoras. A simples alegação, sem comprovação, não pode servir de base para a exclusão da conta, observando-se o direito fundamental do contraditório e da ampla defesa. Sobre o assunto este Tribunal já decidiu no sentido de ser arbitrária a desativação da conta de usuário da plataforma Instagram quando não precedida de informações claras sobre os motivos que levaram ao encerramento, considerando ser violador do contraditório e da ampla defesa. (Acórdão 1196756, 07367704920188070001, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 2/9/2019).
9. A despeito de ser indevida a suspensão do perfil, a plataforma somente fica obrigada a restituir a conta, se não tiver decorrido o prazo estabelecido em lei para a guarda do conteúdo, nos termos do art. 15 do MCI in verbis: "O provedor de aplicações de internet constituído na forma de pessoa jurídica e que exerça essa atividade de forma organizada, profissionalmente e com fins econômicos deverá manter os respectivos registros de acesso a aplicações de internet, sob sigilo, em ambiente controlado e de segurança, pelo prazo de 6 (seis) meses, nos termos do regulamento". Na hipótese, conforme se infere do relato inicial a conta foi suspensa no dia 03/12/2024, estando, pois fora do prazo de guarda das informações, o que equivale a dizer que o perfil deve ser reativado, sem recuperação dos dados armazenados fora do prazo legal. Portanto, a sentença merece ser confirmada.
II. DISPOSITIVO
10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
11. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões (art. 55 da Lei 9099/1995).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, MCI, art. 15 e 19.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1196756, 07367704920188070001.